Tribunal: TJSP
Processo: 1005036-46.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005036-46.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RUBENS
CARLOS RINALDINI, é apelada MARCIA ROSA DE OLIVEIRA DOMINGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-46.2019.8.26.0032 - FAB
2
Apelação Cível no 1005036-46.2019.8.26.0032
Apelante: Rubens Carlos Rinaldini
Apelado: Marcia Rosa de Oliveira Domingues
Comarca: Araçatuba
V. 2416
AÇÃO
MONITÓRIA.
FAMÍLIA.
INSTRUMENTO
PARTICULAR FIRMADO ENTRE EX-COMPANHEIROS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO
700 DO CPC. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
É de rigor a constituição de título executivo judicial quando há o
preenchimento dos requisitos do artigo 700 do Código de Processo
Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 79/82 e 93), por meio da qual o MM. Juiz da 3a Vara Cível da
Comarca de Araçatuba rejeitou os embargos monitórios apresentados e julgou
procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título judicial, no
valor de R$ 3.119,58 (três mil cento e dezenove reais e cinquenta e oito centavos),
valor este que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios legais, contados a partir do
ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento, devendo ser intimado o devedor,
com prosseguimento na forma prevista no Título II do Livro I da Parte Especial do
NCPC (Do cumprimento de sentença), tudo nos termos do artigo 701, § 2o do
NCPC. Sucumbente, condenou o réu a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo
85, §8o, do Código de Processo Civil, em R$ 1.200,00, observada a gratuidade da
justiça.
Segundo o réu, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque (i) a apelada não demonstrou a origem do débito, desrespeitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-46.2019.8.26.0032 - FAB
3
artigo 700, § 2° e § 4°, do CPC; e (ii) foram assinados três instrumentos particulares
de transação e o discutido nestes autos é o único que não tem assinatura de
testemunhas. Aduz não negar que assinou o instrumento, mas que, em momento
posterior, houve a perda do bem que deu origem à dívida.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o apelante
beneficiário da Justiça Gratuita (pág. 41).
Contrarrazões não apresentadas (pág. 105).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal1 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Sérgio Ricardo Biella que, de
maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Era mesmo a hipótese de se constituir o título judicial, no
valor de R$ 3.119,58, pois foram preenchidos todos os requisitos do artigo 700 do
Código de Processo Civil, especialmente aqueles previstos no § 2°, in verbis:
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-46.2019.8.26.0032 - FAB
4
Art. 700. (...) § 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar,
conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico
perseguido.
Pelo que consta dos autos, a apelada instruiu a petição inicial com a
importância devida; a respectiva memória de cálculo, com o valor atualizado do
débito (pág. 17); e explicitou o conteúdo patrimonial em discussão: a partilha dos
bens amealhados ao longo da união estável e a dívida decorrente de pensão
alimentícia devida à filha das partes (págs. 17, 48 e 52/54).
A propósito, ao contrário do que sustenta o apelante, pelo que se
depreende dos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c
partilha de bens, alimentos, guarda e visitas ajuizada pela apelada (processo n°
1000829-72.2017.8.26.0032 pág. 52/54), o patrimônio amealhado ao longo do
relacionamento não consistiu apenas no imóvel em que construiu sua oficina, mas
havia também duas cotas de consórcios, um veículo e um rancho, de tal modo que
eventual desapropriação do terreno não tem o condão de afastar a responsabilidade
pela obrigação assumida.
Aliás, o apelante sequer contestou a veracidade do “Instrumento
particular de transação sobre extinção de convivência estável e pensão alimentícia”.
Pelo contrário, ele próprio admitiu que o “assinou (...) pelo fato de ter vários
processos contra ele na Vara da Família” (pág. 28) e “para “ter paz”” (pág. 29).
Por fim, o fato de as partes terem celebrado três instrumentos
particulares de transação também não é capaz de levar à improcedência do pedido
inicial, pois, da leitura de seus conteúdos, infere-se que eles não são incompatíveis
entre si (págs. 70/71, 72 e 73/74) e que aquele assinado em 12/3/2018 alterou
cláusulas contratuais do celebrado em 15/2/2018 e não do objeto destes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005036-46.2019.8.26.0032 - FAB
5
assinado em 26/2/2018.
Em caso semelhante, assim decidiu esta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Pedido calcado em
declaração de vontade firmada pela ex-esposa do apelante ao cumprir
mandado que lhe havia sido outorgado, que reconhece dívida em favor da
autora. Preliminares de cerceamento de defesa, atentado à coisa julgada e
falta de fundamentação sentencial afastadas. Alegação de quebra de
confiança por parte da ex-mulher que escapa aos limites da monitória.
Demanda calcada em documento escrito sem força de título
executivo. Cumpridos os requisitos do art. 700 e ss. do CPC.
Sentença mantida (art. 252 do RITJSP). Negado provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação Cível 1001556-64.2018.8.26.0624; Relator
(a): Nilton Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019
destaques meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte vencedora,
majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, com observância do disposto
no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora